Tribunal: TJES
Processo: 5005689-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005689-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PEDRO ANTONIO SILVA FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5005689-38.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: PEDRO ANTÔNIO SILVA FILHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: THAYNARA CLENY CAMILO DE FARIA - DF57421

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE.
ART 50, INCISO III, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS.

POSSE DE OBJETO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DE OUTREM
.
FALTA GRAVE CONFIGURADA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. De acordo com entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave é prova idônea para o convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade.

2. Não há que se falar em corrigir a norma tipificada pelo Juízo de execução, porquanto a norma contida no art. 50, inciso III, da Lei de Execuções Penais, amolda-se à ocorrência da falta grave de forma a abranger com mais exatidão o inteiro teor do fato concreto.

3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5005689-38.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: PEDRO ANTÔNIO SILVA FILHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: THAYNARA CLENY CAMILO DE FARIA - DF57421

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
PEDRO ANTÔNIO SILVA FILHO,
em face da r. Decisão (Id. 5112103, pp. 08/11), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da Execução Penal tombada sob n° 0015652-78.2012.8.08.0021, por meio da qual fora reconhecida falta disciplinar de natureza grave.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se do caderno processual que o agravante encontra-se em cumprimento de pena, em regime fechado, em razão da pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput,
da Lei n° 11.343/2006, em duas ações penais (Processo nº 0003890-77.2021.8.08.0012; nº 0008834-03.2018.8.08.0021).

No caso vertente, durante o cumprimento da pena, o agravante deu causa à instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 057/2021 da PEVV II (movimento 98.1, do SEEU), porquanto, no dia 06/10/2021, no decorrer do procedimento de barbear, o reeducando PEDRO ANTÔNIO SILVA FILHO fora abordado pelo servidor RAISANDER DE SOUZA COSTA (mov. 98.1, do SEEU. pp. 04), que
à posteriori
declarou que o apenado teria tentado furtar a lâmina da “cabeça do prestobarba” que utilizava durante a ocorrência.

A Comissão Disciplinar, durante julgamento em sede administrativa, aplicou a sanção em razão do cometimento da falta grave prevista no art. 50, inciso III, da Portaria nº 332-S, da Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS/ES, tendo em vista a suposta tentativa de ter em sua posse objeto capaz de ofender a integridade física de outrem durante o cumprimento da pena (mov. 98.1, do SEEU. pp. 01/03).

Em audiência de justificação designada para apurar os fatos (videoconferência disponibilizada no mov. 128.2 do SEEU),
o agravante prestou depoimento e
declarou que bateu o aparelho de barbear para limpar, porém o aparelho quebrou e caiu no chão, esclarecendo que em momento algum tentou retirar as lâminas do instrumento.

O Juízo
a quo,
não acolhendo as justificativas apresentadas pelo apenado, homologou a falta grave praticada pelo reeducando, com fulcro no art. 50, inciso III, da Lei de Execuções Penais, promovendo a interrupção definitiva da contagem do prazo para fins de benefício, tendo como marco interruptivo a data da falta processada.

Após detida análise dos autos, entendo que
não assiste razão à Defesa.

Nas razões de agravo em execução, a defesa aduz que não houve suficiência probatória por parte do policial penal declarante, tendo sido a descrição da ocorrência pouco minuciosa. Nesse sentido, vejamos o que se encontra no Termo de Declaração juntado no processo administrativo disciplinar instaurado (movimento 98.1, pp. 07):
“[...] No dia 06/10/2021, por volta das 15h30min, durante o procedimento de barbear o preso PEDRO ANTÔNIO SILVA FILHO tentou levar parte do aparelho de barbear com lâmina para levar para cela; QUE ao ver o referido preso tentando esconder parte do aparelho de barbear o declarante impediu e recolheu o aparelho danificado; que o declarante não tem mais nada a declarar.”

Face ao exposto, é de entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a prova testemunhal dos agentes penitenciários é substancialmente idônea para fundamentação de ocorrências de falta grave. Nesse sentido, por meio da Edição nº 145 da Jurisprudência em Teses, que disciplina sobre o tema das faltas graves em execução penal, temos enunciado que:
“
4) A palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave é prova idônea para o convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade”
.

Desta forma, entendo que não há que se falar em carência de provas ou de detalhamento no que fora relatado pelo policial penal no procedimento instaurado, tendo descrito de forma clara a tentativa do reeducando de ocultar o furto das lâminas, com o intuito de levá-las para sua cela.

No mesmo sentido, decidiram demais Tribunais pátrios, como se visualiza em:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE (INDISCIPLINA) - PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO DA FALTA GRAVE PARA OUTRA DE NATUREZA MAIS BRANDA - DESCABIMENTO - DEPOIMENTOS DOS AGENTES DE SEGURANÇA, OUVIDOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, QUE GOZAM DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - FALTA GRAVE CARACTERIZADA - CONDUTA DO SENTENCIADO QUE SE SUBSUME PERFEITAMENTE ÀQUELA PREVISTA NO ARTIGO 50, INCISO VI, C/C. O ARTIGO 39, INCISO I, AMBOS DA LEP - DECISÃO QUE DETERMINA A FIXAÇÃO DA FALTA COMO DE NATUREZA GRAVE E PERDA DE 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP, AgEP nº 9000512-53.2023.8.26.0637. Rel. Des. Nelson Fonseca Júnior. 10ª Câmara Criminal. Julgado em 05/02/2024. DJe: 05/02/2024).

Para mais, a defesa indaga que a conduta do apenado não se amolda com exatidão na redação do dispositivo que o Juízo de execução
a quo
a enquadrou, que por seu turno, se tratou do art. 50, inciso III, da Lei de Execuções Penais. Nesse giro, pleiteia subsidiariamente pela retificação do artigo, observando ser mais correto considerar a conduta em análise como incursão no art. 49, XV, da Portaria 332-S, da SEJUS/ES.

Nesse sentido, o art. 50, inciso III, da Lei de Execuções Penais, e o art. 49, XV, da Portaria 332-S, da SEJUS/ES, preveem, respectivamente:

“Art. 50. Comete
falta grave
o condenado à pena privativa de liberdade que: [...]

III – possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem;”

“Art. 49. Considera-se
falta disciplinar de natureza média
: [...]

XV – destruir objetos de uso pessoal, fornecidos pela unidade prisional;”

No caso vertente, observo que a retórica do não enquadramento do apenado na disciplina do dispositivo da Lei de Execuções Penais não assiste razão. Apesar de o recluso não ter tido êxito em sua tentativa de levar consigo a parte superior do instrumento cortante para além do local onde ocorria o procedimento de barbear, conforme fora informado pelo termo de declaração juntado ao PAD nº 057/2021 da PEVV II, o relato do agente penitenciário de ter sido necessário impedir que o agravante transportasse o material para outro local confere a subsunção do fato concreto à norma em que se tenta rechaçar a tipificação.

Deste modo, entendo que não há de se prover o pedido subsidiário de correção do artigo à conduta em análise, tampouco corrigir a falta grave, de forma a substituí-la por uma falta média, porquanto a norma contida no art. 49, XV, da Portaria 332-S, da SEJUS/ES, apontada pela defesa como mais adequada ao caso, tipifica de forma menos abrangente o inteiro teor da ocorrência que gerou a instauração do procedimento administrativo disciplinar, sendo, portanto, incabível o pleito da defesa.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO AO RECURSO,
para manter a r. Decisão agravada, por meio da qual fora homologada

a falta grave praticada pelo reeducando.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso